Tribunal: TJDFT
Processo: 0726767-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Fazenda Pública.
A partir da EC 113/21, o débito será atualizado exclusivamente pela Selic, que incidirá sobre o valor consolidado do débito (principal, correção monetária e juros moratórios), sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e de indevido prejuízo ao credor.